Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000221-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO PIEDADE BARBOSA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO OFICIALATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Raimundo Piedade Barbosa contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento de alegado direito líquido e certo à promoção ao posto de Tenente PM, com o consequente recálculo dos proventos de inatividade com base no soldo correspondente ao posto de Capitão PM. O Impetrante sustenta que a reorganização da estrutura hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia teria ensejado o reenquadramento funcional pretendido. O Estado da Bahia suscitou preliminar de decadência e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito de impetração, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, diante da alegação de que o ato impugnado remonta à transferência do Impetrante para a reserva remunerada; e (ii) saber se o policial militar inativo possui direito líquido e certo à promoção automática ao oficialato e ao recálculo dos proventos sem comprovação do preenchimento dos requisitos legais exigidos para ascensão funcional na carreira militar. III. Razões de decidir 3. A preliminar de decadência deve ser rejeitada, porquanto a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, consubstanciada na alegada incorreta composição dos proventos de inatividade, cujos efeitos patrimoniais se renovam periodicamente, circunstância que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 4. A promoção na carreira militar constitui forma de provimento derivado subordinada ao estrito cumprimento dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, especialmente aqueles relacionados à inclusão em lista de pré-qualificação, interstício, aptidão física, conceito profissional, conceito moral e aprovação em curso preparatório. Ausente prova pré-constituída do preenchimento de tais requisitos quando o Impetrante ainda se encontrava em atividade, inviável o reconhecimento do direito líquido e certo invocado. 5. O mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo insuficiente a mera alegação de tempo de serviço ou de suposta reestruturação da carreira para demonstrar, de plano, o preenchimento das exigências legais para promoção funcional. Ademais, eventual aferição acerca da satisfação dos critérios objetivos e subjetivos da carreira militar demandaria incursão em aspectos inerentes à discricionariedade administrativa, providência incompatível com a atuação jurisdicional. 6. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou orientação no sentido da impossibilidade de promoção automática de policial militar inativo ao quadro de oficiais sem a demonstração do preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. Não há decadência do mandado de segurança quando a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo decorrente da alegada incorreta composição de proventos de inatividade. 2. A promoção de policial militar ao oficialato exige demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência, sendo inviável o reconhecimento de promoção automática após a transferência para a reserva remunerada. 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória para aferição de requisitos funcionais da carreira militar.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; CPC, art. 487; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 134. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Seção Cível de Direito Público, AgInt no MS nº 8023241-12.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, publicado no DJE em 14/02/2025; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Seção Cível de Direito Público, MS nº 8016027-63.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publicado no DJE em 09/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000221-55.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante RAIMUNDO PIEDADE BARBOSA e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA),BA, 07 de maio de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto do Segundo Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR